Tribunal: TJSP
Processo: 1020935-66.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes – Caso concreto em que o juízo singular considerou que os documentos encartados aos autos pela loja requerida conferem

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes – Caso concreto em que o juízo singular considerou que os documentos encartados aos autos pela loja requerida conferem credibilidade aos fatos narrados na contestação, sendo possível afirmar que a relação jurídica firmada entre as partes consubstancia-se na utilização, pela autora, de cartão de crédito emitido pela ré, de acordo com solicitação da cliente e faturas apresentadas - A tese de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável, posto que restaram demonstradas a contratação e a utilização do cartão de crédito pela autora - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.